Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. GUIAS DE FATURAMENTO EMITIDAS PELA CONTRATADA E NÃO GLOSADAS PELO CONTRATANTE. PROVA DO INADIMPLEMENTO.
1. Havendo impugnação aos fundamentos da sentença, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. As guias de faturamento carreadas aos autos não só fazem prova dos serviços prestados pela apelada como também do inadimplemento da parte apelante, razão pela qual sua cobrança é devida.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.